Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727576-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENI APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA DESPACHO Da análise da ação de dissolução de condomínio originária (proc. no 0716358-29.2020.8.07.0001), constata-se que o imóvel, objeto de reforma pela agravada-ré em julho de 2020, a qual o agravante-autor intentava interromper, foi objeto de perícia judicial em 29/06/21 (id. 96041907, autos originários), a qual apurou o estado das benfeitorias do bem comum. Assim, diante do tempo transcorrido e dos atos já praticados, acima relatados, ao agravante-autor para manifestar-se, em 5 dias, sobre o seu interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 15 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora